Tribunal: TJDFT
Processo: 0721775-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721775-24.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORACAO PRIME LTDA, DJB ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, DEJAIR JOSE BORGES EMBARGADO: HUGO FRANCO RODRIGUES DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, aos agravantes-executados para manifestarem-se, em cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso em face da preclusão suscitada na resposta do agravado-exequente (id. 60525409, pág. 4). Brasília - DF, 26 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora